Tribunal: TJMT
Processo: 0011923-43.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011923-43.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), GRAZZIELY BARROS DO PRADO - CPF: 722.797.701-30 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.344.615/0001-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO. DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS EMPRESAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de falência movido em face de
Barratur
Transportadora e Turismo Ltda. - ME, sob o fundamento de que a competência para processar o feito seria do Juízo Universal de Falências de Manaus/AM, por suposta conexão com a falência de outra empresa,
Barratur
Transportes e Turismo Ltda. O apelante requer a anulação da sentença, argumentando que o juízo de origem reconheceu, de ofício, a incompetência, contrariando decisão preclusa que já havia fixado a competência da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o juízo de origem violou os princípios da preclusão
pro

judicato
e da inércia da jurisdição ao rever, de ofício, decisão anterior sobre a competência; (
ii
) se há conexão ou fundamento jurídico relevan
te
que justifique a competência do Juízo Universal de Falências de Manaus/AM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão
pro

judicato
impede que o magistrado, de ofício, altere decisão já proferida e não impugnada pelas partes, salvo em casos de incompetência absoluta ou erro evidente, o que não foi demonstrado nos autos.

A empresa
Barratur
Transportadora e Turismo Ltda. possui CNPJ distinto da empresa
Barratur
Transportes e Turismo Ltda., que está em processo de falência no Juízo de Manaus, não havendo comprovação de que ambas integrem o mesmo grupo econômico ou possuam relação que justifique a conexão entre os processos.

O reconhecimento da competência do Juízo Universal de Manaus não pode ser fundamentado em mera suposição ou similaridade entre as empresas, sendo necessária prova objetiva de vínculo, o que não ocorreu.

A decisão de extinguir o feito sem resolução de mérito, sem comprovação de conexão entre as empresas, compromete o direito do credor de ter seu pedido de falência processado no foro competente, que é a 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, onde a empresa requerida possui sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão
pro

judicato
impede a revisão, de ofício, de decisão já proferida sobre competência, salvo nas hipóteses de incompetência absoluta ou erro evidente comprovado.

A competência do Juízo Universal de Falências só se justifica mediante prova objetiva de conexão entre as empresas envolvidas, o que não se verifica no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 505.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011923-43.2014.8.11.0004

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

(atual denominação de
Bicbanco
– Banco Industrial e Comercial S/A),

contra sentença proferida nos autos da ação de pedido de falência
no
0011923-43.2014.8.11.0004,
ajuizada em face da
Barratur
Transportadora e Turismo Ltda. - ME
, pela qual o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a competência do Juízo Universal de Falências da 5a Vara Cível e de Falências de Manaus/AM para processar e julgar o pedido.

O apelante, inconformado, sustenta que a sentença é nula de pleno direito,
porque,
de ofício,
reformou
decisão anterior, que havia definido a competência da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em favor de um novo entendimento
sem qualquer justificativa jurídica para tanto.

O apelante sustenta que a extinção do processo é nula, por ter o juízo de origem reformado decisão preclusa, ao reconhecer, de ofício, a incompetência.

Argumenta que
a decisão viola os princípios da inércia da jurisdição e da preclusão
pro

judicato
,
já que não foi provocada pelas partes, não havia fato novo e contrariou uma decisão já
preclusa
.

Sustenta que a requerida não ostenta qualquer
semelhança/coincidência com a personalidade jurídica da empresa BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, a qual figura como parte no processo de Recuperação Judicial convolado em falência no 0211083-24.2012.8.04.0000
, em curso n
o Juízo de Manaus.

Afirma, ainda, que a
Barratur
Transportadora e Turismo Ltda. não integra o processo falimentar em trâmite no Juízo de Manaus e, portanto, a competência para julgar o pedido de falência seria da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Requer o provimento do recurso
, a fim de que seja
anulada a sentença, para que seja
reconhecida a prejudicialidade para o processamento e julgamento do presente feito em razão da Falência no. 0211083-24.2012.8.04.0001, com o retorno do processo à
1a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
para regular prosseguimento do feito
.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (id 241534662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de

sentença proferida nos autos do pedido de falência
no 0011923-43.2014.8.11.0004
,
movid
a por
China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A,
contra
Barratur
Transportadora e Turismo Ltda. - ME
, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por entender que a competência seria do Juízo Universal da 5a Vara Cível e de Falências de Manaus/AM, onde tramita processo de falência relacionado
a outra empresa,
a
Barratur
Transportes
e
Turismo Ltda, CNPJ 15.099.369/0001-70
.

O argumento central de reforma da sentença, se funda no argumento
de que a sentença violou os princípios da preclusão
pro

judicato
e da inércia da jurisdição, ao rever, de ofício, uma decisão anterior que havia reconhecido a competência da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT
para processar e julgar o pedido,
além de que infundado o entendimento de que se tratam empresa
s do mesmo grupo econômico.

De fato, o art. 505 do Código de Processo Civil preconiza que, após a prolação de decisão que não tenha sido objeto de recurso, a matéria decidida passa a estar acobertada pela preclusão, salvo nas hipóteses de incompetência absoluta ou em casos
em que
se comprove erro evidente que comprometa a regularidade do processo.

No presente caso, não houve fato superveniente que alterasse a situação fática ou jurídica já reconhecida pelo juízo, tampouco foi demonstrada a conexão da
apelada
Barratur
Transportadora
com a falência em curso no Juízo de Manaus
que versa sobre a
Barratur
Transportes e Turismo.

O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, como apontado pelo apelante, não se aplica quando não há qualquer prova de que a empresa requerida integra o grupo econômico em recuperação judicial em outra comarca.

A decisão de extinguir o feito sem examinar o mérito, baseada na suposição de conexão com o Juízo Universal de Manaus, sem a devida comprovação documental dessa relação, compromete o direito do credor de ter seu pedido de falência processado e apreciado no foro competente.

Ocorre que, nos autos, não há elementos concretos que comprovem que a empresa requerida faz parte do mesmo grupo econômico cuja falência está sendo processada naquela comarca.

O simples fato de existir sócio em comum ou ramo de atividade semelhante entre as empresas não basta para justificar a remessa dos autos para o Juízo de Manaus.

É
necessário que haja prova objetiva e incontroversa de que a

Barratu
r
está diretamente envolvida na recuperação judicial ou falência em trâmite naquele juízo, o que não foi demonstrado.

Ademais, a empresa requerida possui CNPJ distinto, e a ação de falência movida pelo apelante refere-se exclusivamente às obrigações desta, não havendo elementos que indiquem conexão com o processo falimentar em Manaus.

Registro, por fim, que a
concentração dos processos em um único juízo só se justifica quando há risco de decisões contraditórias que comprometam a unidade do processo de falência, o que não se verifica neste caso.

Por
derradeiro
, pondero
que não há justificativa legal para o reconhecimento da competência do Juízo Universal de Manaus, devendo o pedido de falência ser processado no foro onde a requerida possui sede e onde os fatos ocorreram, no caso, na 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso
,

p
ara anular a sentença que extinguiu o feito e determinar o prosseguimento do pedido de falência na 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, competente para apreciar o feito, com o regular processamento das demais fases processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024